Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução n. 0725139-69.2022.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de FIPECQ - FUNDACÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130639288 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo embargante, sob o fundamento de que ele aufere remuneração líquida superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), demonstrando, portanto, condições financeiras para arcar com as custas processuais. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que estão configurados os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, na medida em que é hipervunerável, por ser idoso e ostentar a condição de consumidor na demanda de origem. Assevera que foram levados em consideração contracheques defasados para o indeferimento da justiça gratuita. Postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja deferida a gratuidade de justiça vindicada ou, em caráter subsidiário, o deferimento parcial do benefício, para o fim de suspender a exigibilidade das custas iniciais. Esta Relatoria, consoante o despacho exarado sob o ID 37499749, determinou a intimação do agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada Em resposta, o agravante reiterou os argumentos vertidos na inicial e pugnou pela juntada de comprovantes de rendimentos e a declaração de ajuste anual do imposto de renda, bem como faturas de consumo de energia elétrica e de água (ID 37664514). De acordo com a r. decisão exarada no ID 37953600, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme atesta a certidão constante do ID 38444250. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Na hipótese em análise, apesar de regularmente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo fixado, sem promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, circunstância que evidencia a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.